Tribunal: STF
Processo: Rcl 61768
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Carmen Silvia de Paula Camargo contra decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 1ª Região Administrativa Judiciária da Comarca de São Paulo, proferida nos autos da Execução nº 0020303-43.2022.8.26.0041.



    Na petição inicial, a defesa alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE 848.107/DF, Tema 788 da sistemática da repercussão geral.



    Narra que a reclamante, valendo-se da condição de juíza de direito, teria determinado indevida interceptação telefônica e realizado denunciação caluniosa contra o ex-namorado dela, razão pela qual foi condenada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo às respectivas penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, e de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 13 dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto (eDOC 1, p. 1).



    Noticia que o acórdão condenatório foi publicado em 4.4.2013, tendo transitado em julgado nesse mesmo mês para a acusação, que não recorreu da decisão (eDOC 6). Por outro lado, o trânsito em julgado para a defesa teria ocorrido apenas depois da interposição de recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal e dos consequentes recursos apresentados na tentativa de provimento da pretensão (eDOC 9, pp. 184-209). De início, a data certificada para o trânsito em julgado foi 10.6.2021, entretanto, ela foi posteriormente modificada para 10.6.2020, em virtude da constatação de erro material (eDOC 9, pp. 210-212).



    Tendo com conta a primeira data assentada pelo Supremo para fins de trânsito em julgado, a defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ao passo que o Ministério Público ofereceu manifestação pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Em decisão monocrática, foi adotado o entendimento da defesa. Com a correção do equívoco, o Parquet opôs embargos de declaração com o pedido de “retificação da decisão de extinção da punibilidade sob o fundamento de que o erro material da certidão de trânsito em julgado, ora corrigida, induziu a Presidência deste Tribunal de Justiça em erro por ocasião do reconhecimento da prescrição” (eDOC 9, p. 215). Isso porque entendeu não transcorrido o prazo de 8 anos entre o acórdão condenatório do Órgão Especial (2013) e o trânsito em julgado do acórdão confirmatório pelo STF (2020).



    Em 12.5.2022, os embargos foram acolhidos pelo Presidente do Tribunal estadual “para o fim de afastar a prescrição, quer da pretensão punitiva, quer da pretensão executória, para o fim de se reconhecer a perda do cargo de juiza de direito” (eDOC 7, p. 47 e eDOC 9, p. 258). A defesa agravou de tal decisão, sem sucesso, sendo mantida também a ordem de expedição de mandado de prisão em desfavor da reclamante (p. 306).



    Considerando a conclusão do julgamento, em 30.6.2023, do ARE 848.107/DF (Tema 788), no qual fixado o marco inicial para a prescrição da pretensão executória (art. 112, I, do CP), a defesa requereu junto ao Juízo da execução o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória. 



    Na ocasião, a magistrada indeferiu o pedido, pois “o acórdão referente ao tema 788 do eg. STF ainda não havia sido publicado e que a modulação não seria aproveitada ao presente caso, pois a prescrição já teria sido analisada pela eg. Corte Especial do Tribunal de Justiça de SP (doc. 03). Referida decisão foi impugnada em agravo em execução, no qual o d. juízo da execução, após mantê-la, remeteu ao colegiado para apreciação (doc. 09)” (eDOC 1, p. 3). Daí a presente reclamação. 



    Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão do trâmite da execução, até o julgamento de mérito da reclamação. Destaca a iminência de a reclamante ter que se apresentar para iniciar o cumprimento da pena de prisão, não obstante sua idade avançada (63 anos) e o fato de se encontrar com a saúde debilitada (p. 14).



    No mérito, reitera o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, “vez que o trânsito em julgado para acusação no caso ocorreu em 2013” (p. 15). Subsidiariamente pugna pela concessão de habeas corpus de ofício, caso a reclamação não seja conhecida.



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 17), as quais foram prestadas (eDOC 19).



    Os advogados comunicaram que, em 11.9.2023, o Órgão Especial do TJSP determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da reclamante (eDOC 23), motivo por que reafirma a urgência da concessão de medida liminar (eDOC 22).



    É o relatório.



    Decido.



    Determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (eDOC 17), no entanto, diante da notícia da iminência de prisão da reclamante, dispenso tal manifestação por reputar que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro a ocorrência das hipóteses de cabimento da reclamação, as quais devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.



    A defesa aduz que o ato reclamado ofendeu ao decidido no Tema 788 da repercussão geral, dado o não reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória, mesmo preenchidos os requisitos. Transcrevo da decisão impugnada:



    “Fls. 522/524 e 534: Indefiro o pedido formulado pela combativa Defesa, não obstante a anuência Ministerial. 



    Isso porque, conforme consulta realizada ainda nesta data no sítio eletrônico do E. STF, sequer houve a publicação do inteiro teor do v. Acórdão em que restou decidida a questão relativa ao Tema 788 e foi realizada a modulação dos efeitos da interpretação conforme à Constituição que foi dada, não tendo a decisão, tampouco, transitado em julgado. 



    Ademais, conforme notícia publicada no próprio sítio eletrônico do E. STF (https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=510111&ori=1), depreende-se que, nos casos em que a prescrição já foi analisada, não se aplica o Tema em tela ou a modulação dos efeitos que foi dada à aplicação do artigo 112, inciso I, do CP. In verbis: ‘Efeitos da decisão. Seguindo proposta do relator, o colegiado determinou que a tese não se aplica aos casos em que a prescrição da pretensão executória já tenha sido reconhecida. Nas hipóteses em que a prescrição ainda não tenha sido analisada, o tema não se aplica aos processos com trânsito em julgado para a acusação ocorrido até 11/11/2020 (data do julgamento das ADCs) e se aplica àqueles com trânsito em julgado para a acusação ocorrido após aquela data’ (destacou-se). 



    No caso dos autos, porém, a questão da prescrição, tanto da pretensão punitiva, quanto da pretensão executória, JÁ FOI ANALISADA e expressamente AFASTADA pelo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça, conforme se nota de fls. 261/306 deste PEC.



    Com efeito, não obstante os argumentos trazidos às fls. 522/524 pela combativa Defesa, partem eles de premissa equivocada, uma vez que, ao menos no entender deste Juízo, do que se depreende do julgado, ressalte-se, ainda não publicado, a prescrição no caso vertente já foi analisada e afastada, tendo a decisão, inclusive, transitado em julgado, não havendo que se falar, pois, em extinção da punibilidade da executada. 



    Assim, indefiro o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória formulado pela Defesa” (eDOC 14, grifei).



    A magistrada concluiu que a questão relativa ao não reconhecimento da prescrição já teria sido apreciada pelo Órgão Especial, que rechaçou tanto a prescrição da pretensão punitiva quanto a prescrição da pretensão executória. 



    Observo que a impugnação da decisão reclamada encontra-se na pendência de apreciação pela Corte de origem. Nesse sentido, registro que, consoante mencionado na petição inicial (eDOC 1, p. 3) e nas informações prestadas pela autoridade reclamada, a “Defesa interpôs Agravo de Execução nº 0013579-86.2023.8.26.0041, o qual se encontra pendente de julgamento pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo” (eDOC 19, p. 8). 



    Dessa forma, tendo em vista que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, incabível a presente reclamação.



    Saliento, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO.  REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 



    Por outro lado, à primeira vista, por não vislumbrar na situação dos autos patente ilegalidade ou teratologia, reputo inviável a concessão de habeas corpus de ofício.



    Colho do acórdão prolatado pelo Órgão Especial por ocasião do julgamento de agravo interno:



    “3.3.2. Por não estar materializada a prescrição da pretensão punitiva em suas três vertentes, necessário o prosseguimento da análise a fim de verificar eventual ocorrência de prescrição da pretensão executória haja vista o trânsito em julgado da condenação.



    Com relação ao tema, existe importante debate na Corte Suprema a respeito do termo inicial de tal modalidade de prescrição. Em outras palavras, para essa finalidade, se o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal ou se o trânsito em julgado para ambas as partes. Nesse sentido o Tema nº 788, ligado ao ARE 848107/DF, relator o Ministro Dias Toffoli, com julgamento iniciado na data de 24/03/2022, mas suspenso até o momento.



    Enquanto não há consolidação de entendimento sobre o tema, mais acertada a interpretação da regra estampada no inciso e do artigo 112 do Código Penal à luz do entendimento adotado pelo L. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento das ADCs 43, 44 e 54 no sentido de vedar a prisão por condenação não definitiva com o fundamento na presunção de inocência. Consequentemente, o termo inicial é o trânsito em julgado para ambas as partes. Isso porque, uma vez impossibilitado de iniciar a execução da condenação por motivo que não deu causa, não pode o Estado ter iniciado em seu desfavor o curso da prescrição da pretensão executória, sob pena de inviabilizar inúmeras, senão a quase totalidade, das execuções. 



    Por oportuno, imperioso registrar que, enquanto pendente de julgamento recurso da defesa, inviável o cômputo da prescrição da pretensão executória haja vista o curso da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, ex vi da inteligência dos artigos 110, caput e parágrafo primeiro e 112, inciso I, primeira parte, ambos do Código Penal. 



    (...)



    Portanto, considerando-se a data correta do trânsito em julgado da condenação diante da certidão corrigida pela Secretaria do Col. Supremo Tribunal Federal, ocorrida em 10 de junho de 2020, tampouco decorreu o prazo da prescrição da pretensão executória. 



    2.3.3. Noutro giro, ainda que, in thesis, a prescrição da pretensão executória tivesse se iniciado em abril de 2013, como defendido pela condenada, seria de rigor a aplicação do disposto no artigo 117, IV, do Código Penal, segundo o qual ’o curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis’.



    Com efeito, a prescrição se interromperia pela publicação do v. Acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao recurso especial na parte que conhecera, conforme decisão proferida pelo Eminente Ministro Felix Fischer em 2017(fl. 4626/4645). E posteriormente, pela publicação do Acórdão que negou seguimento ao referido recurso extraordinário, na forma do artigo 21, § 1°, do respectivo Regimento Interno, conforme decisão proferida pelo ministro Edson Fachin em 26 de junho de 2018(fl. 4595/4598). 



    Não se olvida entendimentos em sentido diverso, considerando ‘acordão condenatório’ apenas aquele que alteraria sentença de absolvição. Essa interpretação, contudo, ao nosso ver, estaria em total desacordo com o artigo 112, I, do Código Penal. 



    (...)



    Partindo-se da premissa de que a prescrição se iniciaria, in thesis, com a data da sentença condenatória para o Ministério Público, e não podendo este executar a pena enquanto não transitado em julgado para a defesa, é evidente, pela interpretação sistemática e teleológica, que o Código Penal previu a possibilidade de interrupção dessa mesma prescrição com a publicação dos acórdãos proferidos em grau de recurso e que tenham conteúdo condenatório, independentemente de qual seja o recurso (se especial ou extraordinário etc). Não se trata aqui, frise-se, de interpretação extensiva, mas sistemática e teleológica, decorrente das próprias normas penais. 



    Digno de nota que o acórdão posterior substitua decisão anterior para efeito de cumprimento em fase de execução, em outras palavras, é o último acórdão proferido nos autos a decisão exequenda, a conter o titulo executório da sanção penal. 



    Admitir que a prescrição da pretensão executória se inicie com a primeira decisão condenatória, mas não admitir a interrupção com acórdão condenatório (que tenha confirmado condenação anterior), implicaria reconhecer a impossibilidade de o Estado executar penas mais brandas, pois, evidentemente, diante de tantos recursos existentes no sistema processual brasileiro, em regra seria ultrapassado o prazo prescricional para o início do cumprimento da pena. Interpretação nesse sentido, ademais, seria contrária ao princípio ‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’.



    Nesse sentido, mutatis mutandis, foi a decisão proferida em 10 de agosto de 2022 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.100 com a seguinte tese: ‘O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’.



    Digno de nota que o artigo 117, IV, do Código Penal e na tese fixada em julgamento do Tema Repetitivo 1.100 não há distinção entre prescrição da pretensão punitiva ou executória para fins de interrupção. 



    Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão, não se operou a prescrição em absoluto, quer na modalidade punitiva, quer na modalidade executória”. (eDOC 9, pp. 283-288, grifei)



    A questão relativa à prescrição foi examinada e refutada pelo Órgão Especial do TJSP. Assim, não há como enquadrar a espécie àquelas passíveis de modulação de efeitos conforme determinado no paradigma do ARE 848.107/DF. 



    O Ministro Dias Toffoli, ao dar primazia à proteção da confiança e à segurança jurídica, asseverou que nos casos em que a prescrição da pretensão executória tiver sido reconhecida por qualquer instância, “ainda que aplicado o entendimento em desacordo com o proposto nessa repercussão geral”, houve a estabilização do quadro fático e a decisão pela extinção da pena deverá ser mantida. 



    A ressalva se aplica às hipóteses em que o tema ainda não tenha sido examinado ou decidido. No ponto, colho do voto do relator especificamente acerca da modulação dos efeitos da decisão:



    “Em síntese, propõe-se o seguinte: 



    I) AOS CASOS COM A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA (independentemente do juízo, da data da prolação da decisão e da suspensão dos prazos pelo reconhecimento do tema de repercussão geral), A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA . 



    II) AOS CASOS NOS QUAIS A QUESTÃO OBJETO DO TEMA AINDA NÃO HAVIA SIDO DECIDIDA OU ANALISADA: 



    A) COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO ATÉ 11/11/20 (INCLUSIVE) – A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA ; 



    B) COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO APÓS 11/11/20 (a partir de 12/11/20, inclusive) – A APLICAÇÃO DO TEMA” . (ARE 848.107/DF, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.8.2023, grifei)



    Em acréscimo, observo que o Órgão Especial, há época em que se debruçou sobre o assunto, adotou orientação consentânea com a fixada recentemente em sede de repercussão geral. 



    Por oportuno, cito a ementa do precedente firmado no julgamento do ARE 848.107/DF (Tema 788):



    “Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto ‘para a acusação’ após a expressão ‘trânsito em julgado’. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução ‘para a acusação’ após a expressão ‘trânsito em julgado’. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 



    1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 



    2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 



    3. A partir da revisão do entendimento anterior ' que viabilizava a execução provisória da pena ', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo ‘para a acusação’ manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 



    4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução ‘para a acusação’. 



    5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 



    6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário. 



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). 



    8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução ‘para a acusação’, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes.” (ARE 848.107/DF, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.8.2023, grifei)



    Além disso, extrapola os limites cognitivos das ações constitucionais em tela, o exame sobre a debilidade do estado de saúde da agravante (eDOC 13).



    Ante o exposto, nego seguimento a reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente